Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por passageira contra sentença que reconheceu apenas o prejuízo material decorrente do atraso de voo e perda de conexão, com condenação da companhia aérea ao reembolso de despesas com alimentação.
2. Pedido de reforma da sentença para reconhecer nulidade por cerceamento de defesa e condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para manifestação sobre a contestação e o julgamento antecipado da lide sem despacho saneador configuram cerceamento de defesa; (ii) saber se o atraso de voo superior a 10 horas, sem assistência comprovada pela companhia aérea, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há nulidade processual, pois a ausência de réplica não implicou prejuízo à parte, sendo desnecessária a produção de provas adicionais diante da suficiência dos documentos constantes nos autos. Não há irregularidade na sentença ante a ausência do despacho saneador, porquanto evidenciados os elementos necessários para o deslinde da questão.
5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e decorre do risco da atividade. A alegada manutenção não programada, sem comprovação de assistência adequada, não afasta o dever de indenizar.
6. O atraso superior a 10 horas e a ausência de demonstração da prestação de assistência mínima ao passageiro ensejam abalo moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para manifestação sobre a contestação não configura cerceamento de defesa se não houver prejuízo à parte. Não há irregularidade na sentença ante a ausência do despacho saneador, porquanto evidenciados os elementos necessários para o deslinde da questão. 2. O atraso de voo superior a 10 horas, aliado à falta de assistência material comprovada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, arts. 370 e 371.